Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-17.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais – Inscrição indevida mantida junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelo banco réu – Conta encerrada regularmente – Quitação dos débitos demonstrada – Manutenção da inscrição junto ao SCR indevida -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais – Inscrição indevida mantida junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelo banco réu – Conta encerrada regularmente – Quitação dos débitos demonstrada – Manutenção da inscrição junto ao SCR indevida - Danos morais configurados ante a negativa de concessão de crédito em razão de acesso aos dados do SCR – Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 - Redução descabida – Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001126-17.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelado START DO BRASIL SERVICOS EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-17.2018.8.26.0009 -Voto no
2
Honorários: 10% do valor da condenação
Sentença disponibilizada em 23.04.2020
APELAÇÃO N. 1001126-17.2018.8.26.0009
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO SAFRA S/A
APELADO: START DO BRASIL SERVIÇOS EIRELI ME
VOTO N. 11170
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com reparação por danos morais
Inscrição
indevida mantida junto ao Sistema de Informações de
Crédito do Banco Central (SCR)
Sentença de parcial
procedência Recurso de apelação interposto pelo banco
réu Conta encerrada regularmente Quitação dos débitos
demonstrada – Manutenção da inscrição junto ao SCR
indevida - Danos morais configurados ante a negativa de
concessão de crédito em razão de acesso aos dados do SCR
Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 -
Redução descabida Sentença mantida nos termos do art.
252 do RITJSP - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se na origem de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com reparação por danos morais ajuizada por START DO BRASIL
SERVIÇOS EIRELI ME em BANCO SAFRA S/A.
Narra a empresa autora ter sido surpreendido pela notícia da
existência de restrição em seu nome constante no Sistema de Informação de
Crédito do BACEN, no valor de R$ 818,70, inserida pelo Banco réu.
Aduz que, em agosto de 2015, recebeu comunicado da Serasa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-17.2018.8.26.0009 -Voto no
3
Experian indicando a inclusão de seu nome nos registros de maus pagadores,
referente a um débito de R$ 361,66 relacionado ao Banco Safra. Ato contínuo,
contatou a gerente de sua conta mantida junto ao Banco Safra e foi informado
deque a inscrição era referente a débitos de tarifas bancárias. Diante disso, não
possuindo mais interesse em manter a conta citada, solicitou o seu encerramento,
efetuando os procedimentos necessários e quitação dos débitos, sob orientação da
preposta da instituição financeira. Assim, seu nome foi retirado do cadastro
mantido pela empresa SERASA.
No entanto, no fim de 2017, ao dirigir-se ao Banco do Brasil, do
qual é correntista, buscando solicitar capital de giro e renovação de contratos, teve
seu pedido negado, sob a justificativa de que possuía apontamento no valor de R$
818,00 no SISBACEN - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR),
inserido pelo Banco Safra. Após tentativas sem sucesso de resolver a questão de
maneira extrajudicial, ingressou com a presente demanda requerendo a declaração
de inexigibilidade do débito e a sua exclusão do sistema do BACEN, bem como a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de
R$ 20.000,00, em virtude do constrangimento e prejuízos sofridos.
Sobreveio a r. sentença de fls. 104/107, que julgou parcialmente
procedente1 a ação para “a) declarar inexistente o débito de R$ 818,70 da autora
em relação ao réu (fls. 33); b) condenar o réu a pagar indenização por danos morais
à autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado desde
a prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a contar
da citação” (fls. 151). Em razão da sucumbência, imputou ao requerido o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformado, o réu interpôs apelação às fls. 154/165. Sustenta
que: (i) ao contrário do alegado pela empresa autora, a conta não foi encerrada de
1 Apesar de o dispositivo mencionar a integral procedência, o correto é falar-se em parcial
procedência, uma vez que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi inferior
à monta pleiteada na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-17.2018.8.26.0009 -Voto no
4
forma regular, de modo que o débito é exigível; (ii) não há dano moral indenizável;
(iiii) a cifra indenizatória é excessiva, comportando redução caso permaneça o
entendimento acerca de sua pertinência.
Contrarrazões às fls. 171/177.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno desta Colenda Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte
paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que
prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração
dos processos. Dentre outros julgados, confiram-se: Apel. n. 0459378-70.2010, Rel.
Des. Mendes Gomes, 35a Câmara, j. 29.08.11; Apel. n. 99406023739-8, Rel Des.
Elliot Akel, 1a Câmara, j. 17.06.2010; Apel. n. 99405106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câmara, j. 29.6.2010; Apel. n. 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da
Silveira, 3a Câmara, j. 13.4.2010; Apel. n. 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro,
11a Câmara, j. 20.5.2010; Apel. n. 991000213891, Rel. Des.Paulo Roberto de
Santana, 23a Câmara, j. 09.6.2010.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no 'decisum'” (cf.STJ, REsp n. 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.9.2007; REsp n. 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n. 265.534-DF, 4a Turma, Rei.
Min. Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-17.2018.8.26.0009 -Voto no
5
Cabe ressaltar, contudo, os pontos relevantes do r. decisum
apelado e que se circunscrevem aos seguintes:
“Trata-se de ação anulatória de débitos cumulada com
indenização por dano moral e pedido de tutela de
urgência movida pela autora em face do réu.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso
em tela, invertendose o ônus da prova, a teor do seu
artigo 6o, inciso VIII, ante a hipossuficiência técnica da
autora em relação ao réu.
Foram juntados aos autos diversos documentos, dentre
eles:
A) Comprovante de solicitação de negativação do
nome da autora pelo réu, datado de 07/08/2015, por
débito de R$ 361,66 (fls. 24);
B) Pedido de encerramento de conta formulado pela
autora junto ao banco réu (fls. 25/26);
C) E-mails trocados entre as partes (fls. 27/30);
D) Ficha Cadastral, Proposta de Abertura de Conta e
Contratação de Produtos e Serviços Pessoa Jurídica
(fls. 77/83);
E) Extratos da conta bancária da autora (fls. 84/122).
F) Extrato SCR constando título vencido no valor de
818,70, na data de 5 de fevereiro de 2018 ( fls 33).
A ação é procedente.
A autora comprovou anotação negativa de seu nome
no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central
do Brasil SISBACEN, que é alimentado pelos bancos,
de valores decorrentes exclusivamente de tarifas até a
data de 5 de fevereiro de 2018, de conta corrente do
banco demandado, em que foi pedida a respectiva
baixa e encerramento na data de 18 de agosto de 2015
( fls. 25/26).
O banco réu, por sua vez, não comprovou o motivo a
justificar a respectiva anotação, ou a data da baixa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-17.2018.8.26.0009 -Voto no
6
SCR-SISBACEN , como de mister.
(...)
Assim sendo, o débito de R$ 361,66 (fls. 24), que
atualizado em fevereiro de 2018 perfazia o valor de R$
818,70 ( fls. 33) deve ser declarado inexigível, bem
como a negativação do nome da autora dele
decorrente, por ser indevida, sendo procedente o
pedido de condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais, ressaltando que a
demandante é pessoa jurídica, e houve ofensa à sua
honra objetiva.
A Constituição Federal, no seu artigo 5o, incisos V e X,
protege de forma eficaz a honra e a imagem das
pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano
material e moral que lhes forem causados.
Em se tratando de dano moral, a avaliação deste não
segue o padrão de simples cálculo matemático-
econômico, mas deve ser fixado segundo critério justo
a ser seguido pelo Juiz, sobremodo para não tornar
essa mesma indenização muito alta e a ponto de
reduzir o ofensor em outra vítima.
Portanto,
tendo
em
vista
os
fatos, as suas
consequências, a capacidade das partes, e os
transtornos causados à autora, fixo o dano moral no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente
atualizado desde esta data, pois a indenização “in
casu” deve ter um cunho não só reparatório, mas
também punitivo, a fim de evitar que o réu permita
que novos erros venham a prejudicar outras pessoas.
(...)
Ante o exposto e considerando o mais que dos autos
consta:
1. JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
para o fim de:
a) declarar inexistente o débito de R$ 818,70 da autora
em relação ao réu (fls. 33);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-17.2018.8.26.0009 -Voto no
7
b) condenar o réu a pagar indenização por danos
morais à autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), devidamente atualizado desde a prolação da
sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de
mora a contar da citação;
2. Condenar o réu a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do D. Patrono da
autora, que arbitro em 10% do valor da condenação,
de acordo com o artigo 85, parágrafo 2o, do Novo
Código de Processo Civil.
3. Com o trânsito em julgado, torno definitiva a tutela
antecipada concedida a fls. 41/42. Sem prejuízo, o
demandado deverá providenciar o necessário para as
baixas no SCR- SISBACEN.”.
Ora, em análise atenta dos autos, infere-se que o banco réu não
se desincumbiu de seu ônus de comprovar, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC,
que o débito inscrito no Sistema de Informação de Crédito (SRC) é legítimo,
limitando-se a afirmar que a autora não demonstrou ter encerrado a conta
regularmente.
No entanto, é bem certo que a empresa demandante trouxe aos
autos carta de solicitação de encerramento da conta devidamente carimbada pelo
Banco réu (fls. 25/26), bem como diversos e-mails junto à instituição financeira
apelante corroborando sua narrativa (fls. 27/34).
Nessa toada, tendo sido comprovado pela autora o regular
encerramento da conta corrente, bem como a quitação, à época, das pendências
existentes, infere-se que a inscrição do débito junto ao SRC mostra-se descabida,
restando configurada a sua inexigibilidade.
Por sua vez, reconhecida a negativação indevida, cabível, em tese,
a justa reparação.
Destaque-se que o Sistema de Informações de Crédito do Banco
Central (SCR) constitui-se em um banco de dados referente a operações e títulos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-17.2018.8.26.0009 -Voto no
8
características de crédito contratados por pessoas físicas e jurídicas perante
instituições financeiras do país.
Com o fito de “propiciar o intercâmbio de informações entre
instituições financeiras”, o histórico de movimentação do SCR serve como
ferramenta de avaliação de risco para: (i) os demais órgãos restritivos de crédito; (ii)
a contratação de operações no âmbito financeiro.
Importante consignar, no entanto, que, diferentemente do que
ocorre com os demais órgãos de proteção ao crédito, consolida-se um perfil
completo do cliente, não se registrando unicamente informações negativas. Trata-se
de um levantamento das contratações de crédito, contendo informações mistas
tanto de adimplemento quanto de inadimplemento.
Frise-se,
igualmente,
que
as
consultas
às
informações
consolidadas ficam condicionadas à obtenção de autorização específica do cliente
(art. 10 da Resolução 4.571/2017 do BACEN), não sendo o banco de dados, portanto,
de livre acesso ao público.
Pois bem; em se tratando do SCR, a fim de atestar eventual
ocorrência de dano, faz-se necessária prova de que outras instituições com quem o
prejudicado tenha tentado contratar tiveram acesso a tais inscrições e, por
consequência, negaram-lhe a concessão de crédito ou a venda de produtos ou
serviços.
No caso em tela, a requerente logrou comprovar a ocorrência
efetiva de dano, uma vez que lhe foi recusada a concessão de capital de giro e
renovação de contratos junto ao Banco do Brasil, justamente em razão das inscrições
indevidas mantidas pelo Banco réu junto ao Sistema de Informações de Crédito do
Banco Central (fato não impugnado pelo requerido).
O dano, portanto, é inequívoco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-17.2018.8.26.0009 -Voto no
9
Ressalte-se, ainda, que a indenização por dano moral é cabível às
pessoas jurídicas, conforme entendimento pacificado na Súmula 227 do Superior
Tribunal de Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
No tocante ao valor indenizatório, a justa reparação deve
abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o
causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório,
que proporcionará ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido; e a
terceira, de caráter dissuasor ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo
dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra
pessoa pratique ilícito semelhante.
Ainda sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido
em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada
por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo
como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na
avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-17.2018.8.26.0009 -Voto no
10
do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando
em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não
ser
equivalente,
por
ser
impossível
tal
equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de Direito
Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, na fixação do quantum indenizatório, deve-se
levar em conta o bem jurídico lesado, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o
seu grau de culpa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos, o
prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um lado,
represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice função
(coercitiva-compensatória-pedagógica).
Frente às peculiaridades do caso em tela, tem-se que o valor
indenizatório fixado na r. sentença (R$ 10.000,00) está de acordo com o montante
prestigiado em precedentes análogos julgados por esta Corte, bem como se mostra
adequado para compensar o prejuízo experimentado e, sobretudo, penalizar o
recorrente, desestimulando-o a persistir em práticas ilícitas semelhantes.
Nesse sentido, eis precedente desde Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE
AUTORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO
DO BANCO CENTRAL (SRC). CABÍVEL A CONDENAÇÃO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, UMA VEZ QUE NÃO
FEZ PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA NOS TERMOS DO
ART. 373, II, CPC. ENTENDIMENTO QUE, EMBORA O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-17.2018.8.26.0009 -Voto no
11
'SCR' NÃO SE TRATE PROPRIAMENTE DE UM
CADASTRO
RESTRITIVO
DE
CRÉDITO,
SUAS
INFORMAÇÕES
PODEM
SER
UTILIZADAS
PELO
MERCADO COMO BASE DE AVALIAÇÃO DE RISCOS NA
CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR, O QUE
OCORREU
NA
ESPÉCIE.
ARBITRAMENTO
DA
CONDENAÇÃO EM R$ 10.000,00. QUANTIA QUE SE
AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL LEVANDO-SE
EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS PEDAGÓGICO E
COMPENSATÓRIO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0001269-15.2015.8.26.0272;
Relator
(a):
Alberto
Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapeva - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento:
07/02/2019;
Data
de
Registro:
26/03/2019)
Não prospera, em suma, a irresignação recursal.
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado nesta alçada,
elevam-se os honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §§2o, I a IV, e 11, do
CPC, a 15% do valor da condenação.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001126-17.2018.8.26.0009 -Voto no
12
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora